Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001309-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 050.549.201-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYURI SOUZA MORAES - CPF: 053.181.631-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON DOUGLAS MOREIRA DE MORAIS - CPF: 064.334.841-74 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDES GONCALVES - CPF: 060.688.361-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO MATTIAZZO - CPF: 035.394.531-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR SOUZA DA SILVA - CPF: 074.843.351-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DOS SANTOS COSTA - CPF: 083.163.261-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DANYEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 619.571.793-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 061.713.881-81 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS JEFFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 062.350.831-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE ALMEIDA SARTORI - CPF: 060.266.221-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANDRE DA SILVA LEAL - CPF: 062.736.871-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI MOREIRA DA SILVA - CPF: 998.162.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), D. V. D. S. D. A. - CPF: 064.094.431-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS KUSTHER - CPF: 054.253.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO KUSTHER DA COSTA - CPF: 103.660.001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL VEIGA CAMPOS - CPF: 015.438.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA BOTELHO DOS SANTOS - CPF: 064.015.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO SUZARTT MEDEIROS NETTO - CPF: 060.183.631-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY TABORGA - CPF: 060.252.901-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ENLI DOS SANTOS SILVA - CPF: 042.585.271-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIENE CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 005.972.881-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 062.277.721-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDELSON GONCALVES DOS REIS - CPF: 550.654.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TONI CAFE QUEIROZ GOMES - CPF: 038.732.171-39 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIRIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 468.802.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ MARQUES FERNANDES - CPF: 790.473.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 038.940.631-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA GONCALVES COELHO - CPF: 019.065.251-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA LUZ OLIVEIRA DIAS - CPF: 690.817.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), UELQUE ROSA MENDES - CPF: 031.512.286-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 050.549.201-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 082.413.691-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE – 3. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE A ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO CESSOU – PRISÃO DECORRENTE DE GRANDE OPERAÇÃO POLICIAL – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 5. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, ou mesmo de indícios suficientes sobre ela ou que exija revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

2. Havendo indícios nos autos de que o paciente integra associação criminosa voltada à prática de diversos delitos, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública. A propósito,
“(...) "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)” (AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023)
;

3.
“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes.”
(HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.);

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada;

5.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Ronaldo Alves da Silva,
contra ato supostamente ilegal do MM. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT., que, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente.

Aduz-se, em síntese, que não existe prova acerca da participação do paciente nos crimes a ele imputados; e que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, em especial por ser extemporânea e porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o que, aliado aos predicados pessoais favoráveis do paciente, torna impositiva a revogação da medida extrema de privação da liberdade.

Além disso, alega-se que são suficientes, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 199349687).

Anexados documentos (Id. 199349691).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 199753664).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 202616171).

Em seu parecer, a PGJ opinou pela denegação da ordem, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 203600198):

“Habeas Corpus. Fundamentos da impetração: 1) negativa de autoria; 2) ausência dos pressupostos da prisão preventiva; 3) predicados pessoais favoráveis; 4) extemporaneidade da decisão constritiva. Pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares. Improcedência. Discussão acerca de autoria delitiva na via estreita do
habeas corpus
. Não cabimento. Enunciado Criminal 42 do TJMT. Delitos de autoria coletiva. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa destinada a prática dos delitos de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas. Gravidade concreta da prática delituosa. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, diretriz do STJ, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar. Enunciado Criminal 43 do TJMT. Medidas cautelares que por identidade de razões mostram-se insuficientes. Contemporaneidade. Regra que comporta mitigação quando presentes indícios de desdobramento da cadeia delitiva inicial, como no caso de pertencimento a organização criminosa. Relatórios policiais apontam a continuidade das ações delituosas. Julgado do STJ. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Ronaldo Alves da Silva
vem sendo submetido a coação ilegal porque o
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT.
, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou sua prisão preventiva.

Aduz-se, em síntese, que não existem provas acerca da participação do paciente nos crimes a ele imputados, que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, em especial por ser extemporânea e porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o que, aliado aos predicados pessoais favoráveis do paciente, torna impositiva a revogação da medida extrema de privação da liberdade.

Além disso, defende-se que são suficientes, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

I – BREVE INTROITO

Extrai-se dos autos e em consulta ao Pje de primeiro grau que, no dia 28.3.2023, foram conduzidos à delegacia, o menor
J. A. B. M.
e o maior imputável
Maykon Douglas Moreira de Morais
, porque foram flagrados cometendo o delito de Tráfico de drogas. Na ocasião, além da substância entorpecente, foram apreendidos seus aparelhos celulares e, após autorização judicial, foi realizada a extração de dados, resultando no Relatório Policial nº 2023.13.51852.

Concomitantemente, foram realizadas diligências policias que revelaram a conduta de diversos suspeitos (dentre eles o paciente) de envolvimento no comércio de drogas e de integrarem associação criminosa.

Com base no relatório de extração de dados dos aparelhos celulares, instaurou-se o Auto de Investigação Preliminar nº. 146.11.2023.15079 (76/2023), em que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e outros investigados, sendo que a representação foi acolhida.

II – NEGATIVA DE AUTORIA

Malgrado as alegações do impetrante, é cediço que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas acerca da autoria do crime ou indícios dela, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da instrução criminal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...)

É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese relativa à ausência de materialidade delitiva e à negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC n. 176.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

“(...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou de discussão acerca do grau de participação no delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023)

III – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

Quanto aos fundamentos do
decisum
constritivo e presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem ressaltou a necessidade da custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública, diante da habitualidade criminosa exercida pelos investigados, mostrando-se indispensável a medida extrema de privação da liberdade para interromper as atividades da associação criminosa armada voltada à prática dos mais variados crimes, dentre eles, o de Homicídios, Tráfico de Drogas, Roubos, Extorsões e outros.

Com relação ao paciente, concluiu-se no relatório policial que
“O investigado já possui várias passagens por esta Delegacia relacionado ao tráfico de drogas. Nas mensagens contidas no celular, seu vulgo NEGO RÔ aparece na lista de controle de distribuição e pagamento de cocaína”
– Id. 199349693 - Pág. 131).

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes, mormente em razão dos fortes indícios de participação do paciente em estruturada e perigosa associação criminosa.

Com efeito,
“(...) "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)”
(AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC nº 95.024, RHC nº 106.697; STJ: RHC nº 51.072, RHC nº 118.748/MG). (...)” (N.U 1018424-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ora, tal cenário, revela a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.

IV – EXTEMPORANEIDADE

Outrossim,
“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes. 3. Ordem denegada.”
(HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

V – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

VI – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024